Tribunal: TJMT
Processo: 1053649-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR DIAS DE JESUS - CPF: 066.674.001-12 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1053649-08.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20.06.2023

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido (s):

ADEMIR DIAS DE JESUS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS
. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito
em que o Recorrido
ADEMIR DIAS DE JESUS
postula
pela readequação das faturas nos valores de
R$ 3.436,03 (três mil e quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos), R$ 1.710,78 (um mil e setecentos e dez reais e setenta e oito centavos) e 1.207,84 (um mil e duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos),
referente aos meses de março, abril e maio/2022,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer
. Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
no qual restou declarado inexistentes os débitos discutidos nos autos, determinando-se que fossem readequados os valores das respectivas faturas pelas médias apuradas do consumo dos últimos 6 meses, e condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma parcial da referida sentença, afim de que os pedidos iniciais sejam
julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a redução do quantum da condenação por danos morais.

4.
In casu
, em análise do histórico de consumo e faturas apresentadas pelo Autor na peça inicial, é possível verificar elevado consumo nos meses de outubro e novembro/2021. Assim, em uma UC em que a
média mensal
corresponde a
R$ 422,64
, não se torna crível que o consumo de energia elétrica atinja os valores de
3.436,03, R$ 1.710,78 e 1.207,84,
em apenas três meses (março, abril e maio/2022) sem qualquer justificativa para o aumento abrupto, tampouco irregularidade no medidor
.

5.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade dos débitos negativados, devem ser declarados ilegais e passíveis a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
,

restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.
Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

7.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
mormente diante da inexistência de outras negativações posteriores em nome da autora.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023